Tribunal: TJDFT
Processo: 0721072-84.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DILIGÊNCIA PARA LOCALIZAR CELULAR FURTADO. INFORMAÇÃO DE APLICATIVO DE LOCALIZAÇÃO. RESIDÊNCIA DA RECORRIDA. RECORRENTE QUE INTERPELOU RECORRIDA SEM REFORÇO POLICIAL. CONSTRANGIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial para CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor da requerente a título de indenização por danos morais”.
2. Em breve súmula, a autora relata que no dia 08/06/2024, às 12h45 foi surpreendida pela ré em sua residência, questionando se o seu aparelho celular, furtado durante a madrugada na “Casa do Zé”, estaria na casa da autora, pois a localização indicava aquele endereço. Narra que a requerida falava com tom ameaçador e que respondeu que não conhecia o local onde o aparelho foi furtado e que, após algum tempo, a polícia chegou e, após autorização da requerente, procederam à busca do celular, sem encontrar o aparelho. Aduz que formalizou boletim de ocorrência. Acrescenta que no dia 10/06/2024 policiais apareceram em sua residência com a informação de testemunhas que alegaram terem visto uma pessoa jogando o celular dentro do quintal da requerente, solicitando autorização para promoverem diligência no local novamente, o que foi negado, acrescentando a situação ao seu boletim de ocorrência.
3. Em contestação, a requerida sustenta que teve seu aparelho celular furtado no dia 08/06/2024, no Bar e Restaurante Casa do Zé Espetaria, por volta de 04h da manhã e que por volta de 12h22 teve acesso a localização de seu iphone, por intermédio do “icloud”. Relata que, ao tomar conhecimento de onde o celular poderia estar, solicitou a ajuda de Policiais Militares e encaminhou-se até o possível endereço e que, ao chegar no endereço, verificou que a porta da residência estava aberta, mas não adentrou a casa sem autorização. Salienta que os policiais só adentraram o imóvel da autora após autorização, ressaltando que pretendia apenas encontrar seu aparelho celular e que, como não foi encontrado e a autora disse que não estava em sua posse ou em sua casa, dirigiu-se a delegacia.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Concedida a gratuidade de justiça, pois os documentos de ID no 69893612 a 69893617 comprovam a hipossuficiência financeira. Contrarrazões apresentadas de ID no 69143501
5. Em suas razões recursais, a recorrente ratifica os termos da contestação, ressaltando que não praticou ato que denote o dano moral ou qualquer situação que ultrapasse um mero dissabor, porque a recorrente, ao chegar nas proximidades de onde a localização do “icloud” sinalizou, dirigiu-se a residência da recorrida, explicou o que estava acontecendo e apenas perguntou-lhe se a recorrida esteve na espetaria onde o celular foi furtado.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código Civil.
7. Para a solução justa da lide, aplica-se o disposto no Código Civil, o qual preleciona que o dever de indenizar o prejuízo moral exige, nos termos dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, a prática de ato ilícito capaz de causar prejuízo, a ocorrência de dano e que a conduta atribuída à parte seja a causa do dano experimentado. Ausente qualquer dos elementos enumerados resta excluída a responsabilidade do agente e, por conseguinte, afastado o dever de indenizar.
8. No caso em análise, é incontroverso nos autos que a recorrente se locomoveu até a casa da recorrida em razão do serviço “icloud” indicar que o aparelho celular furtado estaria na residência da recorrida. A recorrente compareceu ao local sem estar acompanhada pelo reforço policial. No boletim de ocorrência de ID no 69143430, o depoimento do policial Leonardo Mendes esclarece que a recorrente foi orientada a aguardar, pois a guarnição teria que atender outra ocorrência, sendo referida orientação ignorada pela recorrente. Há também notícia de que a recorrida se sentiu constrangida pela recorrente.
9. Neste contexto, tem-se que a recorrente compareceu à casa da recorrida, desacompanhada de reforço policial, ignorando orientação para aguardar e, por diligências próprias, interpelou a recorrida, constrangendo-a na frente de sua família e vizinho, com base em informação imprecisa fornecida pelo aplicativo “icloud”. Neste contexto, restam caracterizados os danos morais indenizáveis.
10. Esclarece-se que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.
11. Para que se configure a lesão não há se cogitar da prova de prejuízo, pois o dano moral produz reflexos no âmbito do lesado, sendo impossível a demonstração objetiva do dano causado, em razão da dificuldade de se aferir esfera tão íntima do ser humano. Afinal, também são danos morais aqueles que atingem a subjetividade da pessoa, sua intimidade, sua psiquê, sujeitando o indivíduo a dor ou sofrimento. É o que a moderna doutrina - seguida por abalizada jurisprudência - chama de danos morais subjetivos.
12. Quanto ao valor da indenização, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, tem-se que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados.
13. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
14. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/1995), que fica com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça aqui deferida.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995.